Tribunal: TJBA
Processo: 8052342-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052342-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE RECÍPROCA. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso visando à cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2002, 2003, 2005 e 2006 sobre imóvel ocupado pela agravante.

2. Exceção de pré-executividade apresentada sob o fundamento de imunidade recíproca e conexão com ação anulatória em trâmite na Justiça Federal.

3. Decisão do juízo de origem que rejeitou a exceção sob o fundamento de inexistência de identidade entre os créditos discutidos e de incompetência da Justiça Federal.

4. Agravo de instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo para reconhecimento da conexão e suspensão da execução fiscal até o julgamento final da ação anulatória.

5. Decisão monocrática concedendo o efeito suspensivo, mas não conhecendo do ponto relativo à reunião dos processos.

6. Embargos de declaração opostos, acolhidos parcialmente apenas para conhecer do recurso também quanto ao pedido de reconhecimento da conexão entre as ações.

7. Após intimação, o Município agravado apresentou contrarrazões defendendo a distinção entre os créditos e a manutenção da execução fiscal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória em trâmite na Justiça Federal; (ii) saber se a decisão na ação anulatória produz efeitos sobre a exigibilidade do crédito tributário executado; (iii) saber se é possível a reunião dos processos perante a Justiça Federal; (iv) saber se é cabível a suspensão da execução fiscal diante da pendência da ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. Constatada a existência de conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória, nos termos do art. 55 do CPC, pela identidade parcial de objeto e causa de pedir, já que ambas versam sobre a incidência de IPTU sobre o mesmo imóvel e exercícios fiscais.

10. A decisão proferida na ação anulatória reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre a agravante e o Município, com fundamento na imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF, sendo confirmada em reexame necessário pelo TRF1, o que corrobora a plausibilidade da inexigibilidade do crédito executado.

11. A competência da Justiça Federal na ação anulatória justifica-se pela presença da União no polo ativo, mas a execução fiscal, proposta por ente municipal contra sociedade de economia mista, é da competência da Justiça Estadual, de natureza absoluta, não sendo passível de modificação por conexão ou continência (art. 109, I, CF).

12. O art. 313, V, "a", do CPC autoriza a suspensão do processo quando a sentença depender de julgamento de outra causa, o que se aplica ao caso concreto em que o fundamento da execução encontra-se diretamente ligado à matéria discutida na ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 109, I; art. 150, VI, "a"

Código de Processo Civil: arts. 55, 313, V, "a"

Jurisprudência relevante citada

STJ, CC n. 171.443/RS, rel. Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8052342-94.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
a

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO -
CHESF
e agravad
o

o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar parcial
provimento ao agravo
,
reformando parcialmente
a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.